Tribunal: TJPA
Processo: 0804285-41.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804285-41.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: JOSE HAROLDO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804285-41.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ

AGRAVADO: JOSE HAROLDO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a
limitação imediata dos descontos do agravado, em decorrência de empréstimos realizados, no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo recorrente;

2.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor;

3.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos;

4.
No caso dos autos, verifica-se que o agravante contraiu empréstimos junto ao recorrido de natureza pessoal, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento;

5. Sobre o tema,
a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”;

6.
Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente;

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, nos autos da
Ação Revisional de Ação Revisional de Contrato Bancário C/ Pedido de Tutela Provisória de Urgência,
ajuizada por Jose Haroldo Santana Da Silva.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

“Na inicial, parte autora diz que é cliente do banco réu. Diz que adquiriu empréstimo consignado nº 1764909, em 07 de julho de 2011, para obtenção do crédito de R$ 18.613,05 (dezoito mil, seiscentos e treze reais e cinco centavos).

Afirma que os valores referentes às parcelas foram descontados em folha a partir de JULHO/2011. Diz que seguiu regularmente até o mês de JANEIRO/2014. Afirma que quitou o total de 31 (trinta e uma) parcelas, ou seja, R$ 12.552,52 (doze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Diz, ainda, que a partir de FEVEREIRO de 2014, a remuneração do requerente e de outros servidores públicos da Secretaria Estadual de Educação sofreu redução por decisão do governo do estado, que excluiu gratificação de tempo integral, parcela salarial correspondente a 70% do salário base na renda do autor, segundo afirma.

Além das consequências materiais inevitáveis na vida da parte autora, afirma que redução da remuneração também repercutiu no pagamento das parcelas de empréstimo consignado, haja vista que tais parcelas teriam ultrapassado percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração.

Pede renegociação das parcelas com a instituição financeira para fins de adequar o valor destas ao que determina a norma legal quanto ao limite de desconto de empréstimo consignado, segundo afirma na inicial.

Em sede de tutela de urgência, afirma que probabilidade do direito resta evidenciada em face dos através dos documentos anexados aos autos, os quais dão conta, de certa forma, de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosos os descontos feitos pelo requerido.

Ainda em sede de tutela de urgência, quanto ao perigo de dano, resta evidenciado haja vista que os descontos do empréstimo estariam pondo em risco orçamento doméstico do autor.

Afirma que não tem previsão do valor a ser descontado mensalmente, lançando o banco requerido de descontos aleatórios e sem referência sobre parcela, taxa de juros, etc.

Finalmente, pede a concessão da tutela de urgência antecipada para que o requerido suspenda bloqueio de empréstimo diretamente em conta bancária do requerente ou em folha de pagamento do autor.

Destarte, quanto ao pleito de tutela de urgência, com base no artigo 300 e seguintes, do CPC, defiro-o na forma abaixo.

Em suas razões, o patrono do ora agravante narra que o recorrido ajuizou a ação supramencionada objetivando, em síntese, que o recorrente limitasse em 30% (trinta por cento) de seus vencimentos os descontos relativos as dívidas contraídas e confessadas.

Salienta que a autoridade monocrática determinou liminarmente ao agravante a suspensão de todos os descontos efetuados na conta corrente do recorrido, mantendo apenas os empréstimos consignados em folha.

Aduz que Regime Jurídico Único do Estado do Pará e o Decreto nº 2.071/06 são aplicáveis apenas as hipóteses de consignação e não de contratos de mútuo, portanto, inexiste qualquer lastro jurídico que justifique a incidência dos referidos dispositivos legais sobre empréstimos que não estão sob consignação.

Menciona que os empréstimos na modalidade BANPARACARD são diversos dos contratos consignados, pois são créditos de natureza pessoal, logo não estão sujeitos ao que disciplina o Decreto nº 2.071/06.

Sustenta que é possível o desconto de prestações de empréstimo contratado por cliente do agravante na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal de descontos a um contrato de mútuo livremente assinado com o recorrente.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de Num. 3070265, deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Conforme certidão id 3387861, o agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Tereza Cristina de Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(Num 3394705).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constitu
í
dos, bem como atinentes
à
constitui
çã
o regular do feito at
é
aqui, raz
ã
o pela qual conhe
ç
o do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente,
é
de suma import
â
ncia destacar que este momento processual se presta, apenas e t
ã
o somente, para analisar o acerto ou desacerto da decis
ã
o guerreada.

As quest
õ
es ainda n
ã
o submetidas
à
aprecia
çã
o do Ju
í
zo da causa n
ã
o s
ã
o pass
í
veis de an
á
lise sob pena de supress
ã
o de inst
â
ncia e viola
çã
o ao duplo grau de jurisdi
çã
o, diante a veda
çã
o pelo nosso ordenamento jur
í
dico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a
“
probabilidade do direito
”
e o
“
perigo de dano irrepar
á
vel ou de dif
í
cil repara
çã
o
”
.

Insurge-se o agravante contra decis
ã
o que deferiu o pedido de tutela de urg
ê
ncia que determinou a absten
çã
o de bloqueio ou d
é
bito na conta sal
á
rio da parte agravada, no que se refere aos contratos de empr
é
stimo banc
á
rio de natureza pessoal, salvo os empr
é
stimos consignados em folha de pagamento.

No presente caso, verifica-se a ocorrência de duas modalidades de
empréstimo
financeiro, o
empréstimo consignado
e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Analisando os autos da ação principal, verifica-se que o agravado contraiu empréstimos junto ao agravante de natureza pessoal não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

Vale destacar, também, que os descontos a título de empréstimo
consignado
não alcançam o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravado, conforme comprovam os documentos anexados aos autos.

Desse modo, resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, na medida em que os descontos impugnados são feitos diretamente na conta corrente do agravado, a qual não se sujeita a limitação.

Sobre o tema,
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo
consignado
em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e provido. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. 11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 23 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pela recorrida, sem limitação.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, para permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo na forma contratada, sem a ocorrência de limitação.

É como voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020